Tribunal: TJSP
Processo: 2236466-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Acidentária – Execução – Pedido de suspensão do feito, em razão de o autor ter sido contaminado pelo vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19 – Não comprovação documental do contágio, no prazo fixado pelo juiz de primeiro grau – Agravo improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236466-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante
OSVALDO PEREIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236466-77.2020.8.26.0000 -Voto no 25.178
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2236466-77.2020
AGRAVANTE:
Osvaldo Pereira
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Jaboticabal 1a Vara Cível
VOTO No 25.178
Agravo de Instrumento
Ação Acidentária

Execução
Pedido de suspensão do feito, em
razão de o autor ter sido contaminado pelo vírus
SARS-CoV-2, causador da Covid-19
Não
comprovação documental do contágio, no prazo
fixado pelo juiz de primeiro grau
Agravo
improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão interlocutória digitalizada às fls. 16/17 que, em
ação acidentária, em fase de execução, indeferiu o pedido de
suspensão do feito, pois o exequente não comprovou a alegação de
contaminação pelo vírus do Sars-Cov-2.
O agravante alega que está contaminado
pelo vírus causador da conhecida Covid-19 e que, por esse motivo,
se encontra impossibilidade de providenciar a juntada do contrato de
honorários contratuais, para eventual pagamento em separado.
Aduz que o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão
sem qualquer fundamento.
Recurso tempestivo, conforme verificado nos
autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236466-77.2020.8.26.0000 -Voto no 25.178
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Através da leitura dos autos principais,
verifica-se que, arguida a contaminação pelo vírus mencionado, e
solicitada a suspensão do feito (fls. 67/68), o juiz de primeiro grau
concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que o exequente
comprovasse o contágio (fl. 69).
No entanto, o requerente quedou-se inerte, o
que foi certificado pela serventia (fl. 73).
Ato judicial seguinte, seu pedido restou
indeferido (fl. 74/75).
E, com razão.
Arguida a contaminação pela doença, e
requerida a suspensão do feito, cabia, à parte, comprovar suas
alegações.
Não pode, o juiz, acolher a pretensão, sem
elementos que confirmem o contágio.
Incabível, ainda, sustentar ausência de
fundamentação, pois foi justamente a inércia do agravante que
conduziu o magistrado a lançar a decisão atacada.
A propósito, sequer com as razões deste
recurso o agravante fez prova da contaminação.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR